Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Superendividamento. Ação de repactuação de dívidas. Plano de pagamento. Inadequação. Oportunidade de emenda concedida. Requisitos legais não atendidos. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de instituições financeiras e outros credores, sob fundamento de inadequação do plano de pagamento apresentado, o qual não teria observado os requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021, especialmente quanto à proporcionalidade entre os credores e ao prazo máximo de quitação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, quando o autor não apresenta plano de pagamento adequado, mesmo após intimação para emenda, à luz do artigo 321 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça deferida no primeiro grau abrange todos os atos do processo, inclusive a interposição de recursos, enquanto não revogada.
4. O recurso de apelação ataca diretamente os fundamentos da sentença e permite a compreensão da insurgência, afastando a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.
5. O Juízo de primeiro grau, antes de extinguir o feito, oportuniza à parte autora a emenda da petição inicial, determinando a individualização das dívidas e a readequação do plano de pagamento.
6. O plano reapresentado pelo apelante, apesar de nova oportunidade, mantém os mesmos vícios do original, sem atender aos critérios de clareza, proporcionalidade e viabilidade legal.
7. A Lei n. 14.181/2021, embora voltada à proteção do consumidor superendividado, exige do autor a apresentação de plano minimamente viável e conforme os parâmetros do art. 104-B do CDC.
8. O descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “O indeferimento da petição inicial é legítimo quando, mesmo após intimação para emenda, o autor não apresenta plano de pagamento adequado nos termos do artigo 104-B do CDC”. 2. “O juiz não incorre em cerceamento de defesa se oportuniza a regularização da petição inicial e a parte permanece inerte ou reitera proposta genérica”. 3. “A Lei do Superendividamento exige plano detalhado, proporcional e exequível, não se admitindo deságio genérico ou ausência de clareza quanto à quitação das dívidas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o. CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; TJPE, Apelação Cível n. 0024429-57.2024.8.17.2001, Rel. Desa. Ângela Cristina de Noroes Lins Cavalcanti, j. 26.08.2025; TJDF, Apelação Cível n. 0709335-75.2024.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, j. 04.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1011086-19.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000864-95.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 03.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025921-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA - CPF: 032.650.621-71 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Superendividamento. Ação de repactuação de dívidas. Plano de pagamento. Inadequação. Oportunidade de emenda concedida. Requisitos legais não atendidos. Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de instituições financeiras e outros credores, sob fundamento de inadequação do plano de pagamento apresentado, o qual não teria observado os requisitos legais estabelecidos pela Lei n
.
14.181/2021, especialmente quanto à proporcionalidade entre os credores e ao prazo máximo de quitação.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, quando o autor não apresenta
plano de pagamento adequado, mesmo após intimação para emenda, à luz do artigo 321 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça deferida no primeiro grau abrange todos os atos do processo, inclusive a interposição de recursos, enquanto não revogada.

4.
O recurso de apelação ataca diretamente os fundamentos da sentença e permite a compreensão da insurgência, afastando a alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade.

5.
O
Juízo
de primeiro grau, antes de extinguir o feito, oportuniza à parte autora a emenda da petição inicial, determinando a individualização das dívidas e a readequação do plano de pagamento.

6.
O plano reapresentado pelo apelante, apesar de nova oportunidade,
mantém os mesmos
vícios do original, sem atender aos critérios de clareza, proporcionalidade e viabilidade legal.

7.
A Lei n
.
14.181/2021, embora voltada à proteção do consumidor superendividado, exige do autor a apresentação de plano minimamente viável e conforme os parâmetros do art. 104-B do CDC.

8.
O descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O indeferimento da petição inicial é legítimo quando, mesmo após intimação para emenda, o autor não apresenta plano de pagamento adequado nos termos do artigo 104-B do CDC
”
.
2. “
O juiz
não incorre em cerceamento de defesa se oportuniza a regularização da petição inicial e a parte permanece inerte ou reitera proposta genérica
”
.
3. “
A Lei do Superendividamento exige plano detalhado, proporcional e exequível, não se admitindo deságio genérico ou ausência de clareza quanto à quitação das dívidas
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, parágrafo único
;
85, §§ 2o e 11; 98, § 3o. CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022
;
TJPE, Apelação Cível n. 0024429-57.2024.8.17.2001, Rel. Desa. Ângela Cristina de
Noroes
Lins Cavalcanti, j. 26.08.2025
;
TJDF, Apelação Cível n. 0709335-75.2024.8.07.0006, Rel. Des. João
Egmont
, j. 04.06.2025
;
TJMT, Apelação Cível n. 1011086-19.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.07.2025
;
TJMT, Apelação Cível n. 1000864-95.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [
RELAT
OR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de
apelação cível
interposto por

PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA

contra sentença proferida
pelo Dr.
Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S
.
A
.
e
OUTROS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
sob o fundamento de
inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende
ria
aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021
,
especialmente quanto à proporcionalidade entre credores e ao prazo máximo de quitação de
5 (
cinco
)
anos
(ID
332668927
).

Nas razões recursais,
o apelante sustenta a nulidade da sentença
recorrida
, ao argumento
de que
a extinção prematura do feito, sem a concessão de oportunidade para emenda ou adequação do plano de pagamento, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da cooperação processual, da primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça, em violação ao art
igo
321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sobretudo porque a própria Lei n. 14.181/2021 admite a revisão e o ajuste do plano no curso do procedimento judicial de superendividamento
(ID
332668929
)
.

Alega
preenche
r
todos os requisitos legais previstos nos art
igos
54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por se tratar de pessoa natural, consumidora, de boa-fé, com comprometimento superior a 100% de seus rendimentos líquidos, o que inviabiliza a manutenção do mínimo existencial

Argumenta, ademais, que a proposta apresentada observa a boa-fé objetiva e a proporcionalidade, sendo juridicamente possível tanto a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos quanto a previsão de deságio, como instrumentos necessários à efetiva reestruturação financeira do consumidor superendividado, sob pena de esvaziamento da finalidade social da legislação protetiva.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para
cassar
a sentença recorrida, a fim de que seja recebida a petição inicial, reconhecido o estado de superendividamento do apelante e determinado o regular prosseguimento da ação, com observância do procedimento previsto na Lei do Superendividamento, inclusive para fins de revisão e repactuação das
dívidas, mediante plano judicial compulsório que preserve o mínimo existencial.

Recurso tempestivo
.

O
apelante é beneficiári
o
da justiça gratuita (ID
333577861
).

Em contrarrazões, o apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
sustentou a inexistência de pressupostos para a concessão da justiça gratuita ao apelante, afirmando não haver comprovação idônea de hipossuficiência econômica, e requereu o indeferimento do benefício. No mais, pugnou pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (ID 332668942).

De igual modo, os apelados
BANCO DAYCOVAL S
.
A
. e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
apresentaram contrarrazões, sustentando, em síntese, a inobservância do princípio da dialeticidade, a inexistência de situação jurídica apta a caracterizar superendividamento e a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
pleiteando
a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos (ID 332668947 e 332668948).

Também apresentaram contrarrazões os apelados
ATIVOS S
.
A
.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
.
A
. e
ITAÚ UNIBANCO S
.
A
., os quais, de forma convergente, defenderam a regularidade da
sentença
recorrida, destacando a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, a inviabilidade do plano de pagamento proposto e a inadequação da via eleita,
postulando
, ao final,
o
desprovimento do recurso (ID
332668941,
332668943 e 332668945
).

Devidamente intimados, os apelados
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S
.
A
.
,
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S
.
A
.
,
BANCO SAFRA S
.
A
.
e
ENERGISA

S
.
A
.
deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como visto
, o apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

se insurge contra o
suposto
pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, defendendo a impossibilidade de concessão do benefício na via recursal.

No entanto, verifica-se que o Juízo de origem já havia deferido a gratuidade de justiça ao apelante no primeiro grau, ocasião em que reconheceu a sua hipossuficiência econômica para fins processuais
, conforme certificado nestes autos (ID

333577861
)
.

Como se sabe
, “
a concessão de justiça gratuita abrange todos os atos do processo, inclusive a interposição de recursos, enquanto não revogada
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000864-95.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

Desse modo, a pretensão do

apelado perde seu objeto, pois não há novo pedido de gratuidade a ser analisado por esta instância, inexistindo controvérsia atual que exija deliberação.

À vista disso
, julgo

PREJUDICADA
a preliminar suscitada pelo apelado

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

É como
voto
.

VOTO – PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, os apelados
BANCO DAYCOVAL S
.
A
. e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
suscitam preliminar de inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando
os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, verifica-se, da análise das razões recursais apresentadas (ID 332668929), que o apelante ataca diretamente os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que se refere ao indeferimento da petição inicial por inadequação do plano de pagamento apresentado e à interpretação dos requisitos legais previstos na Lei n. 14.181/2021, sustentando, inclusive, a necessidade de aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito e a possibilidade de emenda da inicial.

Dessa forma, as razões do recurso são suficientes para viabilizar o contraditório em segundo grau e permitir a exata compreensão da insurgência deduzida, não se podendo qualificá-las como meramente dissociadas ou desprovidas de fundamentação apta a infirmar a sentença recorrida.

Cabe ressaltar, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Destarte
,
não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pelos referidos apelados.

Por fim
, observa-se que o apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO
PADRONIZADO
pugna
pelo não conhecimento do recurso, porém sem indicar, de forma específica, qual vício formal ou pressuposto recursal teria sido descumprido, limitando-se a formular pedido genérico e desacompanhado de fundamentação concreta.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da preliminar por ele arguida, ante a ausência de fundamentação mínima.

É como
voto
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA

ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S
.
A
. e
OUTROS
,
buscando a instauração do procedimento de superendividamento, com a repactuação global de suas obrigações financeiras, a preservação do mínimo existencial e, em caráter liminar, a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar máximo de 30%, bem como a suspensão da exigibilidade das dívidas até a realização da audiência conciliatória prevista em lei (ID 332666862).

Na exordial, o autor alegou, em síntese, encontrar-se em situação de superendividamento, afirmando que, embora possua renda formal como servidor público, seus vencimentos líquidos estariam integralmente comprometidos por múltiplos contratos de empréstimos consignados, não
consignados, cartões de crédito e demais débitos de consumo, contraídos junto às instituições
requeridas
, circunstância que inviabilizaria sua subsistência digna e a de sua família, justificando a necessidade de intervenção judicial para reorganização e pagamento responsável das dívidas, nos termos da Lei n. 14.181/2021.

Recebida a inicial, o Juízo de
origem

indeferiu a tutela de urgência
, determinando o prosseguimento do feito
(ID
332666877
).

A

audiência de
conciliação restou infrutífera
(ID
332668896
)
.

Em despacho, o Juízo
a quo
converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicasse o valor integral devido a cada uma das instituições requeridas, com a correspondente readequação do plano de pagamento, de modo a permitir a visualização da quitação total das dívidas contraídas (ID 332668915).

Em resposta, o autor apresentou o novo plano de pagamento (ID 332668921).

Posteriormente, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entender que o plano apresentado não atendeu aos requisitos legais do artigo 104-B do CDC, especialmente quanto à clareza, proporcionalidade e viabilidade de quitação no prazo legal.

É a sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelece requisitos claros e objetivos para que o consumidor possa pleitear a repactuação
de suas dívidas. O artigo 104-B, §1o, do CDC, determina que o consumidor deve apresentar um plano de pagamento que contenha, obrigatoriamente:
[...].

Em face da
severidade
do procedimento especial, com
possibilidade de submissão dos credores
ao plano judicial compulsório caso não haja acordo entre as partes,
não se admite proposta de plano de pagamento fora dos parâmetros legais
, sendo imperiosa a estrita observância aos preceitos do 104-A, caput, e art. 104-
B ,
§ 4o, do CDC

No caso concreto, verifica-se que a parte autora
PAULO HENRIQUE CASTRO
SOUZA
apresentou
um plano de pagamento, porém
sem observância plena dos requisitos exigidos pela legislação
. O plano
não define critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores
. Além disso,
não há clareza quanto ao prazo proposto
e ao
impacto financeiro real sobre a sua capacidade de pagamento
. Assim, a ausência desses elementos inviabiliza a apreciação judicial do plano e impede qualquer determinação de implantação obrigatória, pois não há elementos suficientes para garantir que os credores serão tratados de forma equitativa e que o mínimo existencial do consumidor será resguardado.

Assim, ainda que, em uma análise preliminar, a pretensão pareça legítima, especialmente considerando que a remuneração da parte requerente estaria comprometida quase integralmente, não entendo que se trate de situação que justifique a instauração do processo de superendividamento, conforme disciplinado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Explico!

É que a ação de repactuação de dívidas não tem como finalidade
meramente impor aos credores a aceitação do montante que a parte devedora deseja pagar, pelo contrário,
a
repactuação deve ser
integralmente
cumprida no prazo de até 60 (sessenta) meses
, exigindo que o devedor apresente
condições viáveis para a quitação dos débitos dentro desse período
. Dessa forma,
o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas
, não podendo simplesmente
resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação
.

No caso vertente, o plano de pagamento apresentado no ID190881410 não satisfaz o requisito legal, uma vez que a
proposta é pagar o valor devido com um
"deságio"
de 54,69%
, com o que os credores não são obrigados a aceitar e muito menos o Juízo lhes impor-lhes receber o que é devido pela metade.

Dessa forma, o pedido apresentado pela parte autora
PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA
em sua demanda principal não pode ser
admitido
, uma vez que
não se caracteriza como um plano de pagamento adequado
. Isso porque,
considerando o montante total da dívida
,
o valor proposto para quitação no período de 60 meses seria insuficiente para a liquidação integral do débito
. Ademais, deve-se levar em conta que,
além do saldo principal, ainda incidirão correção monetária, juros de mora, juros remuneratórios e demais encargos aplicáveis
.

Portanto, o plano de pagamento não obedece ao requisito legal apontado. Assim a jurisprudência:
[...].

Em conclusão,
o plano de pagamento apresentado é absolutamente inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos
. E isso sem sequer considerar os juros, a correção monetária e os demais acréscimos legais que incidirão ao longo desse período.

Admitir tal proposta seria um verdadeiro atentado ao direito dos credores, que firmaram contrato confiando na boa-fé do devedor e nos princípios fundamentais que regem as relações contratuais. Aceitá-la significaria, na prática, esvaziar de sentido a segurança jurídica e comprometer a própria essência do equilíbrio contratual, e ainda ler de forma diferente a Lei n.o 14.181/2021, que admitiu a repactuação da dívida em razão do superendividamento, mas sem desprezar o direito que o credor tem de receber integralmente o valor corrigido da sua dívida, ainda que no prazo elastecido de 60 meses. A lei não deu ao devedor “carta branca” para deixar de pagar integralmente suas dívidas, mas lhe proporcionou pagá-las de forma elastecida, com as particularidades cabíveis, mas honrá-las integralmente, até o fim, com os acréscimos cabíveis.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, tendo em vista a inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atende aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei no 14.181/2021.

Condeno a parte autora
PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA
no pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Revogo
eventual liminar eventualmente concedida.
[...]
” (ID

332668927
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da insurgência do apelante contra o indeferimento da petição inicial na ação de repactuação de dívidas, sob o argumento de que teria sido extinto o feito sem a observância das diretrizes previstas na Lei n. 14.181/2021 e no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o presente recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Consoante se extrai dos autos, o apelante ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021, sustentando encontrar-se em situação de superendividamento e postulando a reorganização global de suas obrigações financeiras, mediante a apresentação de plano de pagamento que preservasse o mínimo existencial.

O Juízo de origem, após o regular processamento inicial do feito e a realização de audiência de conciliação, constatou que o plano originalmente apresentado não atendia aos requisitos legais previstos no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à clareza, à proporcionalidade entre os credores e à efetiva demonstração da quitação integral das dívidas no prazo máximo legal.

Em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, o
Juízo
a quo
não extinguiu de imediato o processo, mas, ao revés,
oportunizou expressamente
ao autor
, ora apelante,
a readequação do plano, determinando que fossem sanadas as inconsistências apontadas, com a indicação individualizada dos débitos e a correspondente reorganização da forma de pagamento
(ID
332668915
)
.

Intimado para tanto, o apelante apresentou novo plano de pagamento
(ID
332668921
)
. Todavia, da análise comparativa entre o plano inicialmente juntado
(ID
332666872
)
e aquele posteriormente apresentado, verifica-se que não houve alteração substancial capaz de afastar os óbices anteriormente identificados.

Ambos os documentos
mantêm a mesma
lógica estrutural, reproduzem os mesmos percentuais de comprometimento da renda, reiteram deságio elevado de forma genérica e não demonstram, de maneira clara e objetiva, a quitação integral e proporcional das obrigações assumidas perante cada credor, dentro do lapso temporal máximo de cinco anos previsto na legislação de regência.

Assim, embora rotulado como “novo”, o plano apresentado em sede de diligência
se
revela, em essência, mera repetição do anterior, sem enfrentamento concreto das determinações judiciais e sem a efetiva correção das falhas que haviam motivado a advertência do Juízo
de origem
.

Essa
circunstância evidencia que
o apelante
, apesar de devidamente instad
o
, não se desincumbiu do ônus de adequar sua proposta aos parâmetros legais, inviabilizando o regular prosseguimento do procedimento de superendividamento.

Nesse cenário, não prospera a alegação de cerceamento de defesa ou de violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil.
Ao contrário,
verifica-se que o Juízo
singular
conduziu o feito com diligência e observância ao princípio da cooperação, oportunizando à parte a emenda da petição inicial e a readequação do plano de pagamento, providências que, todavia, não foram efetivamente atendidas.

A extinção do feito, portanto, não decorreu de formalismo excessivo ou de decisão prematura, mas da persistente inobservância dos requisitos legais mínimos, mesmo após expressa advertência judicial.

A propósito
, a jurisprudência pátria é firme no entendimento de que a ação de repactuação de dívidas exige a apresentação de plano de pagamento minimamente viável e o cumprimento das determinações judiciais de emenda à inicial, sendo legítimo o indeferimento da exordial e a extinção do feito sem resolução do mérito quando tais exigências não são atendidas, conforme se verifica dos precedentes a seguir
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
(LEI No 14.181/2021).
PETIÇÃO INICIAL
.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO E DE ELEMENTOS MÍNIMOS. DESCUMPRIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(CPC, ART. 485, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deveres Processuais do Consumidor Superendividado: A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), conquanto vise à proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, não o exime de instruir adequadamente sua petição, fornecendo ao juízo os elementos mínimos necessários para a aferição dos pressupostos de instauração do procedimento especial de repactuação, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. 2. Plano de Pagamento e Audiência de Conciliação: Embora o art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor preveja que o consumidor "apresentará" a proposta de plano de pagamento na audiência conciliatória, uma interpretação sistemática e teleológica da norma impõe que a petição inicial seja instruída com, ao menos, um esboço
fundamentado de tal plano. Tal providência é essencial para que o juízo afira a viabilidade da pretensão e para que os credores possam se preparar adequadamente para o ato conciliatório. 3. Inércia do Autor e Inépcia da Inicial:
A determinação judicial para emenda à inicial
,
solicitando a apresentação de uma proposta de plano de pagamento, visa a garantir a seriedade da postulação e a efetividade do processo
.
A inércia do autor em sanar as irregularidades apontadas
,
limitando-se a reiterar argumentos genéricos
,
acarreta a manutenção da inépcia e autoriza o indeferimento

da exordial
,
com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito
,
nos termos do art
.
321
,
parágrafo único
,
c/c

o art
.
485
,
I
,
ambos do CPC
. 4. Ônus Probatório Mínimo do Consumidor: A alegação de impossibilidade de elaboração do plano de pagamento pela ausência dos contratos não subsiste quando o consumidor dispõe de outros meios para individualizar as relações contratuais, como extratos bancários e o relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. A simples listagem de credores com valores globais é insuficiente para aparelhar a demanda, dificultando o exercício do contraditório e a própria finalidade conciliatória da lei. 5. Manutenção da Sentença:
Correta a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando o autor
,
em ação de repactuação de dívidas
,
mesmo após intimado para emendar a inicial
,
não apresenta os elementos mínimos para o regular processamento do feito
,
notadamente a proposta de plano de pagamento e a individualização das obrigações
. 6. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1a Câmara Cível em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Recife-PE, data registrada no sistema. Des. Marcelo Russell Relator
”
(TJPE
, Apelação Cível n.
0024429
-
57
.
2024
.
8
.
17
.
2001, Rel
. Desa. Â
ngela Cristina
d
e
Noroes
Lins Cavalcanti,
j.
26/08/2025, 1a C
âmara
C
ível,
Gabinete do Des. Marcelo Russell Wanderley
– grifo nosso).

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
. MÍNIMO EXISTENCIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
EMENDA DA INICIAL
.
NÃO ATENDIMENTO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. Nos termos do art. 321 do CPC, se a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320
do CPC ou se apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda ou a complementação, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Segundo o parágrafo único do referido dispositivo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 3.1.
Nesse sentido
,
quando a parte interessada é intimada para apresentar emenda à inicial
,
deve necessariamente atender à determinação oficial
,
ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulso do feito
. 4. No caso, embora o juízo a quo tenha determinado claramente à parte que especificasse e comprovasse os seus gastos mensais, a fim de justificar o valor atribuído para o mínimo existencial, o apelante não trouxe aos autos documentos e planilha demonstrativa das despensas essenciais. 5. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, o correto dimensionamento do mínimo existencial é condição necessária para a aferição da situação de superendividamento. 5.1.
Nesse contexto, demonstrado não ter a autora atendido
,
por completo
,
à determinação de emenda
,
tendo a oportunidade para tanto
,
o indeferimento da petição inicial é
medida
que se impõe
. [...]
”
(TJDF
,
0709335
-
75
.
2024
.
8
.
07
.
0006 2003819, Rel
. Des.
João
Egmont
,
j.
04/06/2025, 2a Turma Cível)
.

Outro não é o entendimento desta Egrégia Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS

POR SUPERENDIVIDAMENTO
.
AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO E QUALIFICAÇÃO DAS DÍVIDAS
.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESPROVIMENTO.
[...]
3. A ação de repactuação de dívidas exige, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, a apresentação inicial de plano de pagamento detalhado e comprovação de que os débitos não se enquadram nas exceções legais. 4.
A autora foi intimada por duas vezes para sanar as deficiências da inicial
,
mas permaneceu inerte
,
limitando-se a reiterar documento genérico já apresentado
. 5.
A ausência de cumprimento das determinações judiciais inviabiliza o regular prosseguimento da demanda
,
sendo legítima a extinção do feito com base nos
arts
.
321
,
parágrafo único
,
e 485
,
I
,
do CPC
. 6.
Não se constata nulidade ou cerceamento de defesa,
pois foi oportunizada a regularização da inicial
,
o que não foi atendido
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1011086-19.2024.8.11.0004,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18/07/2025, DJE 18/07/2025
– grifo nosso
)
.

Cumpre ressaltar, ademais, que o procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021, embora voltado à proteção do consumidor superendividado, não prescinde da apresentação de plano minimamente viável, transparente e juridicamente adequado, sob pena de se esvaziar a segurança jurídica e de se impor aos credores sacrifícios desproporcionais, sem base técnica idônea.

A preservação do mínimo existencial deve conviver harmonicamente com o dever de boa-fé, cooperação e equilíbrio entre as partes, o que não se verifica quando o plano apresentado se mostra reiteradamente genérico e incapaz de demonstrar a efetiva repactuação das dívidas.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável,
conclui-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida
, pois corretamente reconheceu a inadequação do plano de pagamento, mesmo após a concessão de oportunidade para sua readequação, não havendo falar em nulidade ou em necessidade de novo retorno dos autos à origem.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
PAULO HENRIQUE CASTRO SOUZA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12%
(doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026